Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016361-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHEFERSSON DHENIFER DE ANDRADE - CPF: 051.847.451-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTES AOS CRIMES DE ROUBO E ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – FATOR ESPAÇO NÃO ADIMPLIDO – CIDADES SEM PROXIMIDADE GEOGRÁFICA – INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – EVIDENCIADA A HABITUALIDADE DELITIVA NA HIPÓTESE –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, “
para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente
” (STJ, Quinta Turma. RHC 79.294/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a continuidade delitiva quando se tratar de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas, o que não abarca os casos em que os crimes tenham sido praticados em cidades sem proximidade geográfica.

Conforme enunciado da
Jurisprudência em Teses
do Superior Tribunal de Justiça n. 17 – Crime Continuado I, “
não há crime continuado quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Dhefersson Dhenifer de Andrade
em face da decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva formulado pelo agravante.

Argumenta a defesa que os crimes perpetrados pelo apenado são da mesma espécie, possuem semelhante
modus operandi
e ocorreram na mesma localidade. Aduz que há um liame de continuidade entre os delitos a gerar a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal. Assim, requer o reconhecimento da continuidade delitiva dos delitos constantes nas guias de fls. 198 e 251.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
opina pelo desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão incólume
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do recurso de agravo em execução interposto pela defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa de
Dhefersson Dhenifer de Andrade
em face de decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre as duas condenações transitadas em julgado referentes aos crimes de roubo simples e roubo majorado.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Segundo o artigo 71 do Código Penal, configura-se a continuidade delitiva quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

No presente caso, apesar de ser possível observar o preenchimento de dois dos requisitos objetivos, pois os crimes são da mesma espécie e praticados em condições de maneira de execução semelhantes, o fator espaço não resta adimplido. O delito de roubo majorado ocorreu em 27.05.2016 na cidade de Sorriso/MT, por outro lado, o delito de roubo simples ocorreu em 29.05.2016 na cidade de Sinop/MT.

Não se desconhece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a continuidade delitiva quando se tratar de delitos ocorridos em
comarcas limítrofes ou próximas
, todavia, os crimes foram praticados em cidades sem proximidade geográfica, distantes 85 quilômetros, o que impossibilita, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva.

Além disso, consigna-se que o Supremo Tribunal Federal adota a teoria objetiva-subjetiva, segundo a qual, a continuação delitiva pressupõe a coexistência dos requisitos objetivos e subjetivos.

O reconhecimento dos requisitos de ordem objetiva, o que não ocorreu no presente processo, não basta à caracterização da figura do crime continuado. É dizer, faz-se imprescindível que se comprove, ainda, a unidade de desígnios do agente (teoria objetivo-subjetiva), aqui representada pelo fato de o crime subsequente ter sido continuação do primeiro, a demonstrar prévia intenção de cometer dois ou mais delitos em continuação (Neste sentido: STF. HC 114959/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).

Ademais, “
segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças
e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente
” (STJ, Quinta Turma. RHC 79.294/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018; destaques apostos).

O que se observa na espécie é uma programação de delitos sequenciais, porque, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que o agravante possui cinco condenações por delito de roubo (Processos n.o 0000053-74.2014.8.11.0109, 0000054-59.2014.8.11.0109, 0000830-15.2016.8.11.0101, 0005947-73.2016.8.11.0040 e 0004677-14.2016.8.11.0040). Assim, o que se vê é a habitualidade criminosa do reeducando, que fazia dos crimes patrimoniais o seu modo de vida.

E, conforme enunciado da
Jurisprudência em Teses
do Superior Tribunal de Justiça n. 17 – Crime Continuado I, “
não há crime continuado quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020